Tribunal: TJSP
Processo: 2142910-79.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Transferência
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
r Estadual 180/1978. hipótese de Transferência dO servidor por oportunidade e conveniência da Administração. inviabilidade de análise do mérito do ato administrativo. precedentes deste órgão especial em casos análogos. ausência de Violação a direito líquido e certo. segurança denegada, na parte conhecida.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2142910-79.2024.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Transferência

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO contra atos coatores atribuídos ao Governador do Estado de São Paulo e ao Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – Detran (Decreto Estadual no 68.481, de 24 de abril de 2024 e Portaria no 2.953, de 25 de abril de 2024, respectivamente), os quais determinaram a transferência do impetrante do Detran-SP para a Secretaria de Desenvolvimento Social do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO contra atos coatores atribuídos ao Governador do Estado de São Paulo e ao Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – Detran (Decreto Estadual no 68.481, de 24 de abril de 2024 e Portaria no 2.953, de 25 de abril de 2024, respectivamente), os quais determinaram a transferência do impetrante do Detran-SP para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. 1. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL PARA CONHECER E JULGAR O PRESENTE MANDAMUS NO QUE DIZ RESPEITO ao Diretor Presidente do Detran. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 74, III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DA IMPETRAÇÃO. 2. ILEGALIDADE DO ATO COATOR atribuído ao governador do estado NÃO CONFIGURADA. alegação de violação ao princípio da vinculação ao edital. rejeição. decreto alicerçado nos artigos 54 e 55 da Lei Complementar Estadual 180/1978. hipótese de Transferência dO servidor por oportunidade e conveniência da Administração. inviabilidade de análise do mérito do ato administrativo. precedentes deste órgão especial em casos análogos. ausência de Violação a direito líquido e certo. segurança denegada, na parte conhecida.